Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-09.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004273-09.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO CRAVO SANTANA - CPF: 415.537.641-53 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA SANTANA DE CARVALHO - CPF: 022.408.971-47 (APELANTE), LUCIENE SANTANA DE CARVALHO CAMPAGNOLLI - CPF: 828.861.991-68 (APELANTE), ELSON SANTANA DE CARVALHO - CPF: 651.594.461-68 (APELANTE), MARCELO SANTANA DE CARVALHO - CPF: 963.711.371-15 (APELANTE), ADRIANA SANTANA DE CARVALHO - CPF: 922.665.921-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE LAERCE PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 043.446.891-60 (APELANTE), RG (APELADO), ZAIRA CATELAN CASTRILLON (APELADO), ZAIRA CATELLAN CASTRILLON - CPF: 943.319.951-00 (APELADO), DAIANE SOUZA MARTINS - CPF: 044.509.461-38 (ADVOGADO), THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), KARINA AYRES SILVA MOURA - CPF: 048.714.261-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de usucapião extraordinária referente a área de 7,60 m2 incorporada ao lote residencial dos autores.

Fato relevante.
Os apelantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1979, com destinação à moradia habitual.

A decisão recorrida.
A sentença extinguiu o feito por ausência de certidão negativa de matrícula da área, sem oportunizar a emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de certidão de matrícula, sem que tenha sido concedido prazo para emenda da petição inicial.

III. Razões de decidir

O vício que motivou a extinção é sanável, sendo obrigatória a intimação prévia para emenda da inicial, conforme o art. 321 do CPC.

A ausência de intimação para correção da inicial viola os princípios da cooperação e da não-surpresa, previstos nos
arts
. 4o, 6o e 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação para emenda da petição inicial, quando sanável o vício, impede a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Deve ser observada a primazia da decisão de mérito e o dever de cooperação entre as partes, nos termos dos
arts
. 4o, 6o, 10 e 321 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 10 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 2.013.613/PA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião
extinta se
m
julgamento de mérito
com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de
R$
2.500,00
.

Os apelantes alegam que
é indevida a
extinção do feito em antes intimar os autores para emendar a inicial.

Arguem que demonstraram todos os requisitos da Usucapião
, portanto o pedido inicial deve ser provido
e defendem a desnecessidade da certidão exigida.

Pedem que a sentença seja cassada e os autos retornem à instância de origem ou que seja julgado procedente
a prescrição aquisitiva.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n.
310578997
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de usucapião extraordinária ajuizada pelos apelantes com o objetivo de ver reconhecida a propriedade de pequena fração de 7,60 m2 incorporada ao lote onde residem desde 1979, sob alegação de posse mansa, pacífica e com
animus
domini
, destinada à moradia habitual da família.

Sustentam que sempre exerceram a função social da posse, sem oposição até o ano de 2020, quando surgiram questionamentos de confrontantes.

O juízo de origem

extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de certidão negativa de matrícula da área
.

O vício que
fundamentou
a extinção é sanável, desse modo,
necessária
a
prévia intimação para emenda
da
inicial

(art. 321, CPC)
além da
observância do princípio da não-surpresa (art. 10, CPC)
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 321 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA/RECORRENTE. DEFINIÇÃO PELO STJ DOS PARÂMETROS A SEREM EXIGIDOS NA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC" (REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

2.1. Provido o especial para anular a sentença de extinção sem julgamento do mérito e determinada a intimação da parte autora para emenda da inicial, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, decidir prematuramente sobre os requisitos a serem exigidos pelas instâncias ordinárias.

2.2. Ademais, tal pretensão foi apresentada somente nas razões de agravo interno, o que caracteriza indevida inovação recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.013.613/PA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023)
.

Assim
, a sentença afronta a primazia do julgamento de mérito e a cooperação processual (
arts
. 4o e 6o do CPC)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e
determinar o
retorno dos autos à origem para que se oportunize a emenda e

a
necessária
instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025